Tribunal: TJES
Processo: 0000262-18.2021.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. MANDANTE. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. PRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou o acusado, denunciado como mandante de homicídio qualificado e de tentativa de homicídio, em concurso com outros agentes, no contexto de rivalidade entre grupos envolvidos com o tráfico de drogas. O recurso busca a pronúncia do réu nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c arts. 29, 288, parágrafo único, e 14, II, do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se há indícios suficientes de autoria que vinculem o recorrente à condição de mandante do homicídio qualificado; (ii) se os depoimentos indiretos colhidos em contexto de intimidação e temor, próprios de organizações criminosas, são aptos a embasar a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos laudos periciais e demais provas documentais juntadas aos autos.

Quanto à autoria, os depoimentos da testemunha protegida e dos policiais civis responsáveis pela investigação convergem para indicar que o réu teria ordenado a execução da vítima, em razão de disputas por território e liderança no tráfico local.

O temor de represálias e o domínio exercido por grupos criminosos na região justificam o acolhimento de testemunhos indiretos, desde que estes se mostrem coerentes, convergentes e confirmados por diligências oficiais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de relatos indiretos e informações obtidas por policiais em campo como elementos válidos de prova indiciária em fase de pronúncia, especialmente quando se verifica o contexto de violência e intimidação coletiva.

Na fase de pronúncia não se exige certeza da autoria, mas apenas probabilidade suficiente para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Presentes tais indícios, impõe-se a reforma da sentença e o provimento do recurso ministerial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. Réu pronunciado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, arts. 29, 121, § 2º, incisos II e IV; 288, parágrafo único; 14, II; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE-AgR 1.554.269, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 19.08.2025;

TJES, RSE 5005496-44.2025.8.08.0035, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 02.04.2025;

STJ, AgRg-HC 975.828/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 16.06.2025;

STJ, AgRg-HC 989.438/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 22.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000262-18.2021.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLEIDIANO MANZINI

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000262-18.2021.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLEIDIANO MANZINI

Advogado(s) do reclamado: DAVID METZKER DIAS SOARES, RODRIGO CORBELARI PEREIRA, ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo

Ministério Público
de primeiro grau,
contra a r. sentença acostada no id. 14386230, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau narra, em resumo, o seguinte (fls. 02/05 dos autos físicos):

[...] no dia 13 de janeiro de 2021, por volta das 11h30min, na Avenida 09 de Agosto, no Galpão do Venturini, centro, município de Jaguaré-ES, o denunciado Magno de Souza Pinto, "v. Guigui", juntamente com o adolescente Paulo Henrique Manzini Ramos, em unidade de desígnios, com vontades livres e conscientes, associaram-se entre si, e a mando de Gleidiano Manzini, "v. Nego Manzini", em manifesto
animus necandi
, mataram a vítima Fernando Araújo Fernandes, com disparos de arma de fogo, bem como tentaram matar a vítima Jhonny de Azevedo Marins, só não conseguindo consumar o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Emerge dos autos que no dia e no horário acima mencionado, o denunciado "Guigui" e o adolescente Paulo Henrique Manzin; da Silva, combinaram entre si, e chegaram ao local armados com pistolas, sendo que "Guigui" estava com o rosto descoberto e já chegou rendendo o filho da vítima, João Adalto Stacul Fernandes, o qual estava saindo do local em uma moto.

Naquele momento, ao renderem o filho da vítima, perceberam que a vítima estava dentro do carro, ainda dentro da área do galpão onde estavam trabalhando, naquele instante deixaram o filho da vítima de lado e partiram para cima da vítima e já foram atirando, com a vítima ainda dentro do carro. Contudo, Jhonny de Azevedo Marins, também estava dentro do veículo, atrás do banco de motorista, tendo sido atingido no início do tiroteio, com um tiro na altura do ombro esquerdo, ocasião em que ficou ali mesmo, encolhido no banco de trás, após ser alvejado.

Nesse passo, logo em seguida, os denunciados continuaram a atirar contra a vítima Fernando, tendo naquele momento dito aos executores: "por favor, não atirem", quando conseguiu sair do veículo e correr para dentro do galpão do Venturini, sangrando, enquanto eles lhe perseguiam e atiravam.

Ocorre que, já dentro do galpão, os denunciados não satisfeitos, quando acabava as munições dos carregadores das pistolas, eles rapidamente recarregavam novamente, continuando a ceifar a vida da vítima, que ainda implorou para não morrer, quando falou: “eu já estou morto, me deixem, já estou morto”, tendo um dos denunciados ainda dito: "vamos deixar, vamos embora", e o outro insistentemente dito: "vamos embora nada, vamos terminar o serviço”, em razão dos diversos disparos a vítima não resistiu e veio a óbito no local dos fatos, com 03 perfurações na região do tórax, 03 perfurações nas costas, 04 perfurações na região da cabeça e 03 perfurações nos braços, conforme constatado pela perícia.

Importante frisar ainda, que as testemunhas João e Erenilson que estavam na presença da vítima no momento dos fatos, reconheceram em sede policial sem sombras de dúvidas o denunciado "Guigui" e o adolescente como sendo os indivíduos que mataram a vítima com os disparos de arma de fogo, confirmando a autoria delitiva, sendo que ambos pertencem ao grupo criminoso, denominado "Tropa do Rato", dos Bairros Boa Vista I e II.

Ressalte-se que a vítima Fernando era segurança de Jackson Sena, e realizava a segurança das ruas do Bairro Seac, durante a noite para evitar ataques dos traficantes do Bairro Boa Vista I e II, e por ser pessoa conhecida, acabou sendo um alvo fácil para os criminosos rivais de Jackson Sena, pois no dia dos fatos, a vítima foi pega de surpresa pelos assassinos, quando sua vida foi ceifada cruelmente sem qualquer chance de defesa.

Conforme apurado nas investigações, Gleidiano Manzini, "v. Nego Manzini", foi o mandante do crime, e determinou que "Guigui" e o adolescente Paulo Henrique Manzini Ramos, "v. PH", executassem a vítima, havendo a clara corrupção do menor, na prática do crime, em razão da rivalidade entre os grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas de "Nego Manzini" (que comanda os Bairros Boa Vista I e II) e Jackson Sena (que lidera o Bairro Seac), pois o maior objetivo de "Nego Manzini" é matar Jackson Sena para dominar o tráfico de drogas na cidade.

Destarte, verifica-se, que o crime perpetrado pelos denunciados, juntamente com o adolescente, foi por motivo fútil, desproporcional à gravidade do fato, uma vez que, a motivação se deu porque a vítima "Fernando" era um dos gerentes do tráfico de drogas do Bairro Seac, que tem como chefe Jackson Sena, que pediu a Fernando que comprasse uma casa no Bairro Seac e mandou oferecer 2,5k de drogas e mais R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em dinheiro, porém Fernandão pegou a respectiva quantidade de drogas e ofereceu aos rivais, comparsas de "Nego Manzini", o que lhe gerou revolta e indignação, pois se tratava de uma traição imperdoável.

Verifica-se, também, que o crime foi cometido mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, uma vez que a mesma estava desarmada e encontrava-se indefesa e sem reação, sendo surpreendida pela ação dos indivíduos que estavam fortemente armados.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrado sentenciante impronunciou o acusado Gleidiano Manzini, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal.

Em
razões recursais
apresentadas no id. 14386284, o
Parquet
pleiteia a pronúncia do apelado nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 29, c/c art. 288, parágrafo único, c/c artigo 121,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Demonstrados resumidamente os fatos e a tese jurídica suscitada, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Nesse contexto, o art. 413, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a pronúncia nos seguintes termos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Depreende-se que a pronúncia é um julgamento de admissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual, no presente momento processual, basta a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 6.
A jurisprudência desta CORTE estabelece que a decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, não sendo necessária certeza da autoria, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação.
(STF; ARE-AgR 1.554.269; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 19/08/2025; DJE 02/09/2025).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para que haja decisão de pronúncia é necessária à certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.
2. Diante da ausência de provas incontestes acerca da tese de ausência de animus necandi, esta deve ser levada ao Tribunal do Júri. 3. Recurso Desprovido. (TJES; RSE 5005496-44.2025.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 02/04/2025).

Dito isso, passo à análise das provas existentes nos autos.

A materialidade encontra-se demonstrada nos autos físicos, por meio da certidão de óbito de fl. 82, do laudo de exame cadavérico de fl.105, do Exame de Local de Crime de fls. 89/104, do Relatório de Investigação em Local de Crime de fls. 112/119, do auto de apreensão de fls. 05/06, do BU nº 44072696, bem como por meio da prova testemunhal acostada ao presente feito.

Quanto à autoria, inicialmente, saliento que a testemunha preservada, ouvida tanto na fase policial quanto em juízo (fls. 133 e 247/248), foi categórica ao afirmar que “quem teria mandado assassinar a vítima foi a pessoa de GLEIDIANO MANZINI, vulgo NEGO MANZINI”. Nesse particular, transcrevo trecho de seu depoimento prestado em esfera policial:

A declarante comparece a esta delegacia, para relatar sobre os fatos do assassinato de FERNANDO ARAUJO FERNADES; que esta vítima foi assassinada no centro desta cidade, no GALPÃO DO VENTURINI, quando fazia serviços de serralheria; que tomou conhecimento destes fatos, logo depois, quando lhe afirmaram que a vítima foi assassinada por fazer a segurança da pessoa de JAKSON SENA, bem como buscava armas de fogo para JAKSON; que a pessoa de JACKSON SENA é um traficante de drogas comandante do bairro SEAC, nesta cidade, e assim, é rival do grupo criminoso dos bairros BOA VISTA I e II nesta cidade, comandado por NEGO MANZINI; que tais fatos, somente geraram mais indignação do grupo criminoso do bairro BOA VISTA; que devido a isso, a vítima foi assassinada; que depois ouviu comentários de que quem teria mandado assassinar a vítima foi a pessoa de GLEIDIANO MANZINI, vulgo NEGO MANZINI, este, segundo o que disseram, é o chefe do tráfico de drogas dos BAIRRO BOA VISTA I e II; que tais fatos sobre o mando do assassinato de FERNANDO ficaram notórios, pois mais de um pessoa afirmaram que foi NEGO MANZINI quem mandou matar FERNANDO; que quanto aos executores, mais de uma pessoa foram uníssonos em afirmar que quem assassinou a vítima FERNANDO foram as pessoas de GUIGUI e um tal de PH do BOA VISTA; que não pode afirmar se a vítima estava fazendo diretamente a segurança de JAKSON SENA, mas afirma que ele sempre estava junto com JAKSON, pois sempre ia a casa deste, bem como lhe dava carona quando JAKSON pedia; que ainda acrescenta que JAKSON para justificar sua liberdade condicional, assinava uma folha de presença, como se estivesse trabalhando para FERNANDO; que ainda acrescenta que na semana antes de ser assassinado, a vítima FERNANDO chamou JAKSON para ir a obra do VENTURINI, mas que JAKSON não foi a pedido de FERNANDO, devido ao local do fatos ser perto do bairro BOA VISTA; que FERNANDO tinha um firma registrada em seu nome, do ramo de serralheria, mas é antiga, e não sabe se ainda está ativa; que algumas pessoas lhe contaram sobre estes fatos, mas ninguém que vir depor, nem como testemunha reservada, já que todas tem medo de represálias [...].

Embora a defesa e o juízo
a quo
tenham desqualificado tal depoimento como mero "ouvir dizer", é imperioso ressaltar que, em crimes envolvendo organizações criminosas e disputas por território de tráfico de drogas, o temor de represálias impõe o silêncio, tornando os testemunhos indiretos, especialmente de fontes protegidas, um importante vetor para a formação do convencimento, ainda que em nível indiciário. A informação surge de um ambiente permeado por conhecimento direto dos fatos, cujos portadores receiam se expor.

Ainda, tais dizeres estão corroborados por outras provas existentes nos autos.

Nessa linha, o Policial Civil
Moisés Marcolino de Oliveira
declarou em juízo o seguinte, conforme transcrito em sentença:

[...] que chegou ao local dos fatos cerca de trinta minutos após a ocorrência e que obtiveram as informações e chegaram aos atiradores através das investigações e quem estava a frente era o Policial Francisco. Declarou que as informações obtidas acerca do motivo do crime é que Fernando passava informações do Bairro Boa Vista para o chefe do tráfico do bairro Seac, o nacional Jackson Sena. Lido o relatório de investigações, tendo o depoente confirmado o seu teor. Por fim, o depoente informou que obtiveram as informações acerca do mandante do crime através dos informantes e através de depoimentos testemunhais.

O depoimento do policial civil reforça que a imputação ao apelado não é fruto de especulação, mas sim o resultado de um trabalho investigativo que coletou informações de diversas fontes, todas convergindo para a mesma conclusão: o apelado, em tese, como chefe de uma facção, ordenou o crime.

Ainda mais contundente é o depoimento do Policial Civil
Francisco das Chagas Nascimento Silva
, que esteve à frente das investigações e detalhou a motivação do crime, vinculando-a diretamente a uma ordem do apelado:

[...] que soube através de informações, que o réu Gleidiano tentava, através da vítima Fernando, informações acerca da pessoa de Jackson Sena, para fins de executá-lo, todavia, após receberam informações de que este estaria no MEPS, foram ao local, mas não o localizaram, razão pela qual Gleidiano teria mandado executar Fernando. Quanto ao réu Gleidiano, o depoente esclareceu que soube da participação deste no crime através de informantes. Lido relatório de investigação, o depoente confirmou o seu teor. Ao final, o depoente esclareceu que as informações obtidas acerca da participação do réu Gleidiano através de informantes e da testemunha preservada, esclarecendo que o acusado Gleidiano não participou do crime, somente o réu Magno e o adolescente Paulo Henrique.

Tal depoimento é crucial, pois não apenas aponta o apelado como mandante, mas também esclarece o
modus operandi
e o motivo específico da execução, relacionado à falha da vítima em auxiliar na eliminação do traficante rival, Jackson Sena. Tal coerência narrativa confere elevada força indiciária à prova testemunhal.

O próprio filho da vítima fatal,
João Adalto Stacul Fernandes
, que presenciou o início da ação criminosa, afirmou em juízo que soube da participação do apelado por meio de conversas, o que demonstra que a informação sobre o mando do crime circulava na comunidade:

[...] ficando sabendo apenas por conversas, que o mandante do delito foi o réu Gleidiano. Lidas as declarações prestadas em sede policial, a testemunha confirmou o seu teor. Ao final, o depoente declarou não conhecer o réu Gleidiano e que soube através de conversas, que este seria o mandante do crime.

Desse modo, além da testemunha preservada ouvida no presente feito, que expressamente afirmou que as pessoas não quiseram depor no presente caso por medo de represálias, os relatos dos policiais responsáveis pela investigação, que interagiram diretamente com os moradores, são válidos, não se tratando de meros testemunhos de “ouvir dizer”. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO. MEDO DE REPRESÁLIAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do, o qual foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado habeas corpus do Espírito Santo que confirmou a decisão de pronúncia do juízo de primeiro grau, nos termos dos artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90. 2. A defesa sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria, alegando que a pronúncia se baseou em depoimentos indiretos, pautados por ouvir dizer, e que não há prova direta de testemunhas que presenciaram os fatos. Requer a despronúncia do recorrente ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras reconhecidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos considerados na pronúncia, que foram prestados por policiais com base em relatos das vítimas e de moradores que temem represálias, configuram testemunhos indiretos e se são suficientes para a pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência do STJ admite que, em casos de medo de represálias, depoimentos de policiais que interagiram com as vítimas e moradores podem ser considerados válidos, não se tratando de meros testemunhos de "ouvir dizer". 5. A decisão de pronúncia não exige certeza da autoria, mas sim indícios suficientes, o que foi considerado presente no caso em análise, com base nos depoimentos colhidos.
6. O agravo regimental não merece provimento, pois a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a validade dos depoimentos em situações de medo de represálias. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Em casos de medo de represálias, depoimentos de policiais que interagiram com vítimas e moradores podem ser considerados válidos e não se tratam de meros testemunhos de ouvir dizer. 2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria, não um juízo de certeza. " Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, incisos I e IV; CP, art. 14, inciso II; Lei nº 8.069/90, art. 244-B, §2º. STJ, AGRG no AREsp 1.900.369/DF, Rel. Min. Antonio Jurisprudência relevante citada: Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AGRG no RESP 2.132.646/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 01.07.2024. (STJ; AgRg-HC 975.828; Proc. 2025/0013669-5; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 16/06/2025).

Desse modo, em casos como o presente, de crime de homicídio em tese praticado em contexto de organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas, nossos Tribunais Superiores têm admitido testemunhos indiretos para subsidiar a decisão de pronúncia. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TEMOR DA COMUNIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, alegando ausência de indícios mínimos de participação do agravante no crime, com base em testemunhos indiretos e sem provas materiais ou técnicas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante das especificidades do caso, é possível a pronúncia do réu com base em elementos do inquérito e em testemunhos indiretos, considerando a atuação de uma organização criminosa que intimida a comunidade local e dificulta a obtenção de outras provas. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta corte superior é no sentido de que a prolação de sentença de pronúncia pressupõe, quanto à autoria, existência de provas claras e convincentes, capazes de corroborar, com elevada probabilidade, a hipótese acusatória, pelo que, em regra, não são suficientes os testemunhos indiretos. 4.
No caso há relevante distinção a justificar a adaptação da jurisprudência desta corte superior, uma vez que existem concretas circunstâncias fáticas indicando que o crime em apuração foi praticado por organização criminosa envolvida com tráfico de drogas temida pela comunidade local.
lV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento:
"particularidades do contexto fático, indicando que o crime de homicídio foi praticado por organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas temida pela comunidade local, justificam o distinguishing em relação à jurisprudência consolidada da corte, de modo a autorizar a pronúncia dos réus com apoio em testemunhos indiretos"
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião reis Júnior, sexta turma, julgado em 11/09/2023, dje 14/09/2023; STJ, grg no aresp n. 2.708.351/RJ, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, sexta turma, julgado em 20/3/2025, djen de 28/3/2025; STJ, AGRG no aresp n. 2.598.643/MG, Rel. Min. Ministro Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 17/12/2024, djen de 3/1/2025. (STJ; AgRg-HC 989.438; Proc. 2025/0092236-8; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/10/2025).

Diante das provas supramencionadas, verifico que ficou demonstrada, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da autoria do recorrente quanto à prática dos crimes de homicídio qualificado (consumado e tentado).

Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Por tais considerações, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para, reformando a sentença de primeiro grau,
PRONUNCIAR
o réu
GLEIDIANO MANZINI
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 29, c/c art. 288, parágrafo único, c/c artigo 121,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Jaguaré.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)